Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por intermédio da petição de id 12343238, o Exequente pugna pela não homologação da renúncia apresentada por Helena Maria Ferreira Nunes, Jacira Silva dos Anjos e Maria Elisa Hecht Nunes quanto à correção monetária pelo IPCA-E. Em sequência, diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947, postula que “seja dado prosseguimento ao feito mediante a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo expedindo-se sem maiores delongas os requisitórios devidos na forma já determinada pela decisão constante do ID 11962194.” Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência da renúncia à correção monetária pelo IPCA-E, desde que ela não tenha sido homologada (id 15253062). Compulsando os autos, todavia, verifica-se que o processo se encontra suspenso por decisão proferida, no dia 28/9/2018, pela eminente Desembargadora Ana Maria Amarante (id 11962036), em sede de exame de embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relatoria, a quem compete, portanto, neste caso, analisar o pedido de revogação da suspensão do feito. Desse modo, à Exma. Desembargadora Ana Maria Amarante para apreciação. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador